Tribunal: STF
Processo: HC 178325
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Comarca de Vera/MT, no processo nº 160-18.2009.811.0102, condenou o paciente ante o cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), do Código Penal. O Juízo impôs a sanção de 10 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado. Estabeleceu a pena-base em 14 anos e 3 meses, levando em conta o piso de 12 e o teto de 30 anos. Assentou negativas as consequências do delito, em virtude das cicatrizes deixadas no corpo e das dificuldades permanentes na movimentação do dedo da vítima. Observou a atenuante alusiva à confissão e a agravante versada no artigo 61, inciso II, alínea “f” (agravante genérica referente a prática delituosa prevalecendo-se o agente de relações domésticas), tendo-a como preponderante. Considerou a causa de diminuição atinente à tentativa em 1/3. Reportando-se ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, procedeu ao desconto do período concernente à prisão provisória, resultando pena de 7 anos e 9 meses a ser cumprida. Aludindo à circunstância judicial negativa ao definir o regime adequado ao início do cumprimento da sanção. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    Não admitiu apelação interposta pela defesa, ante intempestividade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 545.301. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes sustentam caracterizado constrangimento ilegal, consistente na fixação do regime inicial fechado, tendo-a como sem fundamentação. Mencionando o desconto do período de custódia provisória, dizem ser a sanção imposta inferior a 8 anos, tendo como adequado o semiaberto. Ressaltam o risco de o paciente submeter-se ao cumprimento da sanção no regime gravoso, reportando-se à decisão mediante a qual o Juízo, tendo em vista a preclusão maior do título condenatório, determinou a expedição de mandado de prisão. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, buscam o implemento do semiaberto. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. No tocante ao regime de cumprimento de pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 10 anos de reclusão – e a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, considerado o artigo 59 do citado diploma, mostrou-se adequado o regime inicial fechado. 
    A observância do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por si só, não viabiliza a determinação do semiaberto. Ainda que a pena remanescente, levando em conta o período atinente à custódia provisória, tenha ficado em patamar inferior a 8 anos – 7 anos e 9 meses –, a valoração negativa da circunstância judicial concernente às consequências do crime autoriza regime inicial mais gravoso.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator